Tribunal: STF
Processo: HC 193181
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de Valcides Castro Nascimento contra decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no AREsp 1.621.914/MS (págs. 262-266 do documento eletrônico 3).
    A impetrante alega, em síntese, que
    “[o] v. acórdão, que não foi modificado pelo e. STJ ante a incidência da S. 07, manteve o pagamento de prestação pecuniária no importe de 05 (cinco) salários mínimos, em razão do seguinte fundamento (fls. 466):
    ‘Presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária de 5 (cinco) salários mínimos em favor de entidade beneficente (CP, art. 43, I, c. c. o art. 45, §§ 1° e 2°) e prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas (CP, art. 43, IV, c. c. o art. 46), pelo mesmo tempo da pena privativa de liberdade, cabendo ao Juízo das Execuções Penais definir a entidade beneficiária, o local de prestação de serviços e observar as aptidões do réu’.
    Tal quantum, todavia, deve ser reformado uma vez que o v. acórdão afrontou ao artigo 45, §1º do Código Penal. Vejamos.
    Com efeito, o dispositivo em comento prescreve que a ‘prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social, de importância fixada pelo juiz, não inferior a 1 (um) salário mínimo nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários mínimos’.
    Ao condenar o Recorrente ao pagamento de 05 (cinco) salários mínimos, atualmente aproximadamente o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), v. acórdão, confirmado pela e. 6ª Turma do STJA, afrontou o artigo 45, § 1º, do Código Penal de forma clara e inequívoca.
    Não bastasse, a pena pecuniária é suscetível de ser convertida em pena prisão, motivo pelo qual deve ser considerada não apenas as condições objetivas, aos quais foram quase todas valoradas positivamente, sendo a pena fixada bem próxima ao mínimo legal, tendo o paciente confessado a prática do crime, mas também, por razões óbvias, a situação econômica do réu” (pág. 4 do documento eletrônico 1).
    Ao final, pede
    “[...] a concessão da presente ORDEM DE HABEAS CORPUS, para que seja conhecido o presente writ, concedendo-se a medida liminar pretendida e seja determinada, incontinenti, a suspensão imediata dos efeitos da condenação.
    No julgamento de mérito, seja concedida a ordem, para que seja reformada a dosimetria da pena, reduzindo-se o quantum da prestação pecuniária imposta para o mínimo legal.
    Subsidiariamente, caso não seja conhecido o presente recurso, seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade (CRFB/1988, artigo 5º, LXVIII; CPP, artigo 654, § 2º)” (pág. 6 do documento eletrônico 1).
    É o relatório necessário. Decido.
    Destaco, inicialmente, que, embora o presente writ tenha sido impetrado em substituição a recurso extraordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que tem decidido a Segunda Turma deste Supremo Tribunal. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: HC 126.791-ED/RJ, HC 126.614/SP e HC 126.808-AgR/PA, todos da relatoria do Ministro Dias Toffoli.
    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao Relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.
    Por esses motivos, passo ao exame do mérito desta impetração.
    A orientação desta Suprema Corte é firme no sentido de que é “[...] inviável a utilização do ‘habeas corpus’, ação desprovida do direito ao contraditório, para reexaminar fatos e provas com vistas a refutar a conclusão fixada pelas instâncias ordinárias relativamente à extensão do dano causado e à capacidade econômica da acusada” (HC 123.210/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma).
    Ainda nessa esteira:
    “ ‘HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO QUE OBJETIVA A PURA E SIMPLES REDUÇÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA IMPOSTA AO PACIENTE – NECESSÁRIO REEXAME DOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE LEVARAM O ÓRGÃO JULGADOR A FIXAR O ‘QUANTUM’ PENAL – INADMISSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUSCITADOS NA IMPETRAÇÃO – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO ‘HABEAS CORPUS’ – PRECEDENTES – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC 188.144-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).
    Feitos esses registros, transcrevo agora, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. CONTRABANDO. PLEITO PELA REDUÇÃO DO VALOR DA REPRIMENDA PECUNIÁRIA SUBSTITUTIVA. INVERSÃO DO JULGADO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 07 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O art. 45, § 1.º, do Código Penal estabelece que o valor da prestação pecuniária será fixado pelo juiz em valor não inferior a 1 (um) nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários mínimos. No caso em tela, a Corte de origem manteve a fixação da prestação pecuniária no valor de 5 (cinco) salários mínimos, tendo em vista a quantidade de cigarros que o Agravante transportava (quinze mil maços). 2. Uma vez fixado o valor da prestação pecuniária dentro dos limites legalmente fixados e com amparo na análise do caso concreto, o acolhimento do pleito de redução da quantia imposta demandaria reexame fático-probatório, o que não é possível no recurso especial, ante a inteligência da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (pág. 262 do documento eletrônico 1).
    Traslado, ainda, trecho do voto condutor constante do julgamento da Apelação Criminal 5001901-29.2016.4.04.7203/SC pela 7ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, posteriormente mantido pela Quinta Turma do STJ:
    “Para definição do valor da prestação pecuniária, dentre os parâmetros estabelecidos pelo artigo 45, parágrafo 1°, do Código Penal, deve-se considerar certos fatores, de modo a não tornar a prestação em pecúnia tão diminuta a ponto de mostrar-se inócua, nem tão excessiva de maneira a inviabilizar seu cumprimento.
    [...]
    Nessa linha, a prestação deve ser suficiente para a prevenção e reprovação do crime praticado, atentando-se, ainda, para a extensão dos danos decorrentes do ilícito e para a situação econômica dos condenados, a fim de que se possa viabilizar seu cumprimento.
    [...]
    Na hipótese, o réu foi preso em flagrante transportando carga de cigarros avaliada em R$ 1.259.595,00, com montante dos tributos sonegados no patamar de 818.736,75.
    Por ocasião do interrogatório, o réu informou que possui 3 filhos, sendo 1 menor, com 06 anos, entretanto nenhum deles residindo com o réu (evento 46, VÍDEO3, do processo originário ), mas paga pensão alimentícia, e que está desempregado.
    Nessa perspectiva, estabelecer patamar desarrazoado ou, no mínimo exorbitante, desconsiderando a situação econômica do condenado, a ponto de quase inviabilizar seu pagamento não encontra respaldo na jurisprudência desta Corte, tampouco na própria intenção legislativa.
    Em decorrência, considerando a extensão do delito e a situação econômica do réu, tenho que adequado o valor da prestação pecuniária no patamar de 05 (cinco) salários mínimos.
    Registre-se, ainda, que a prestação pecuniária poderá ser objeto de parcelamento, a critério do Juízo da Execução Penal (artigo 169 da LEP)” (págs. 171-173 do documento eletrônico 3).
    Conforme se verifica, o decisum combatido não destoa da referida orientação jurisprudencial fixada por esta Suprema Corte.
    Com efeito, são idôneos os fundamentos apresentados e mantidos pelas instâncias inferiores para a escolha do quantum da reprimenda pecuniária, na medida em que fazem referência às condições econômicas do réu e à adequação para o caso dos autos.
    Ademais, para se chegar à conclusão contrária à adotada pelas instâncias ordinárias e confirmada pelo STJ, seria necessário o reexame de fatos e provas, providência incabível em habeas corpus, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.
    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). Prejudicado o pleito cautelar.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de setembro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator